Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732870-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado(s) Matheus Alves Batista Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento emanado do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 135386781 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de Ronaldo Ribeiro Castro, processo n. 0705028-10.2022.8.07.0019, determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 129579439). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 129579437), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Em razões recursais (Id 39860052), o agravante incialmente defende o cabimento do recurso. No mérito, diz haver enviado a notificação da mora para a devedora no endereço informado no contrato, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, da DL n. 911/1969, com a modificação da Lei n. 13.043/2014, e, apesar da anotação “ausente” no aviso de recebimento, entende ser válida dita notificação para efeito de comprovação da cientificação da devedora. Argumenta ter direito ao deferimento da liminar de busca e apreensão, na forma do art. 3o, do DL n. 911/1969, com a alteração da Lei n. 13.043/2014, porque estão atendidos os requisitos exigidos para a concessão. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Ao final pleiteia: a) ANTECIPANDO OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL de modo a reconhecer a validade das notificações enviadas para o endereço contratual e do Protesto do Contrato, para, presentes todos os pressupostos para a propositura da ação, conceder, inaudita altera pars, a medida liminar; b) Subsidiariamente, isto é, acaso não seja deferida a antecipação de tutela recursal, requer a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, evitando-se, desta forma, a extinção prematura do feito antes do julgamento deste instrumento; c) Seja CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão que não deferiu a medida liminar, exigindo a comprovação da mora do Agravado, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e determinando o regular prosseguimento do feito, pois assim, estará este tribunal aplicando a costumeira Justiça! O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 39608117 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo ter o magistrado de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação da notificação extrajudicial da mora comunicada à parte agravada no endereço informado no contrato de mútuo. Dito pronunciamento advertiu a parte autora, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está evidentemente fundamentada no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da peça vestibular da ação de busca e apreensão, de modo a viabilizar o exame da tutela de urgência de busca e apreensão. Pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de busca e apreensão movida pela parte agravante. Anoto, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora